Tribunal: CARF
Processo: 13864.000290/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000290/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.300 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
QUALIFICAÇÃO
DE
NEGÓCIOS JURÍDICOS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
No desempenho de suas funções para determinar a matéria tributária, a
fiscalização tem competência para requalificar negócios jurídicos sem que isto
signifique a invasão à competência da Justiça do Trabalho, por meio do exame
acerca da existência de vínculo empregatício.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PEDIDO DA PARTE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
TERCEIRIZAÇÃO.
SIMULAÇÃO. ILICITUDE.
Caracterizada a conduta simulatória, consistente na interposição de pessoa
jurídica para dissimular relação empregatícia, fica justificado o lançamento
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000290/2009-10
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3
256
645
702

Para registro, acompanham apensos os autos dos processos no
13864.000288/2009-41 e 13864.000291/2009-54 que, em síntese, tratam de autos de infração
atinentes às Contribuições Sociais Previdenciárias do mesmo período de apuração.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 05-28.590 da lavra da 7a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Fundamentos do lançamento fiscal
Trata-se de lançamento fiscal (Auto de Infração DEBCAD 37.221.439-8) para
constituição de crédito tributário correspondente às contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre a remuneração de empregados, conforme os seguintes
levantamentos:
1. Levantamento "002 — Cooperativa Odontológica": contribuições previdenciárias sobre
pagamentos feitos à cooperativa odontológica.
2. Levantamento "003 — Diferenças entre folha e GFIP": relativas às remunerações dos
segurados Aparecida Joana de Brito e Luiz Carlos Bassit, na competência de fevereiro de
2006.
3. Levantamento "005 — compensação indevida": compensação de retenção da empresa
Makarios Ltda, na competê
ncia novembro de 2005.
4. Levantamento "DAL — Diferença de Ac. Legais".
5. Levantamento "EIB — Empreg Irregulares Brascoop": caracterização como
empregados de segurados tidos como cooperados da Brascoop Cooperativa de Trabalho
do Brasil, CNPJ 01.936.124/0001-46.
6. Levantamento "EID — Empreg Irregulares Derimagem": caracterização de
empregados da Plani de segurados tidos como empregados da empresa Derimagem
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

Diagnósticos
Especializados
em
Radiologia
por
Imagem
S/C
Ltda,
CNPJ
05.525.154/0001-10.
7. Levantamento "EIT — Empreg Irregulares Tec Rad": caracterização de empregados da
Plani de segurados tidos como empregados da empresa TEC RAD S/C Ltda, CNPJ
65.039.547/0001-46.
Segundo o Relatório Fiscal, são os seguintes, em síntese, os motivos que fundamentam a
caracterização como empregados da Plani os respectivos segurados (levantamentos "EIB
— Empreg Irregulares Brascoop", "EID — Empreg Irregulares Derimagem" e "EIT —
Empreg Irregulares Tec Rad"):

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
1. Em 08/02/2007, foi lavrado Auto de Infração por Auditor Fiscal do Trabalho (Auto n°.
013530232), em face da constatação de diversas infrações à legislação trabalhista,
praticadas pela Plani.
2. Consta que naquela mesma fiscalização, o Auditor Fiscal do Trabalho "... entrevistou
os trabalhadores encontrados nas dependências da Plani, verificou-se que tanto os
contratados por cooperativa como de prestadores de serviços possuíam subordinação à
Plani, com determinação e controle de horário (ponto) por ela, exercendo as mesmas
atividades ou similares e respondendo aos mesmos supervisores empregados da
empresa".
3. Os prestadores de serviços não possuíam equipamentos próprios, utilizando-se
exclusivamente dos de propriedade da Plani.
4. A mesma fiscalização constatou "... Que muitos dos trabalhadores cooperados
desconheciam o endereço da Cooperativa e que nunca participaram de nenhuma reunião
da cooperativa e não conheciam nenhum de seus dirigentes, e que foram compelidos a
ingressar na cooperativa quando da seleção para emprego na Plani, que fazia tal
exigência".
5. E destacou "... Que, quem determinava o salário do cooperado, lhe fornecia as
instruções e diretrizes de serviço era a Plani".
6. E, finalmente, "Que utilizavam uniforme e identificação apenas da Plani, não portando
nenhuma identificação da Cooperativa".
7. Diante destas circunstâncias, foi firmado um "Termo de Compromisso de Ajustamento
de Conduta n°. 3413 — PI n°. 26014/2006-4", do qual uma cópia foi juntada aos autos
(fls. 135/140).

Brascoop — Cooperativa de Trabalho do Brasil
1. Foram identificados trabalhadores que, após terem seus contratos de trabalhos
rescindidos com a Plani, associaram-se imediatamente à cooperativa e permaneceram
prestando os mesmos serviços à Plani.
2. Assim os supostos cooperados permaneceram exercendo exatamente as mesmas
funções que exerciam quando eram empregados da Plani, com "... as mesmas
subordinações e condições de trabalho".
3. Foram identificados lançamentos contábeis que registram pagamentos feitos
diretamente pela Plani às pessoas físicas, sem interveniência da cooperativa, inclusive
sem emissão da devida fatura (na conta "CS — SERV. TERCEIROS — PJURÍDICAS").
4. Os aludidos pagamentos (feitos pela Plani diretamente aos "cooperados" da Brascoop)
eram realizados junto com os pagamentos dos adiantamentos aos trabalhadores
formalmente considerados empregados, "... na mesma data e tendo como contrapartida
um único depósito bancário ...". Para demonstrar o fato, junta cópia de lançamentos
contábeis (fls. 132/134).

Tec Rad S/C Ltda
1. A empresa Tec Rad foi constituída por 15 técnicos em radiologia, ex-empregados da
Plani, após terem seus contratos de trabalho rescindidos.
2. Como "sócios" da empresa Tec Rad prestavam os mesmos serviços, executados antes,
nas mesmas condições, como empregados "formais" da Plani.
3. Trata-se de terceirização da atividade-fim da Plani.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

4. Constata-se, pela análise das notas fiscais emitidas pela Tec Rad, que não tinha
empregados, prestava serviços com exclusividade à Plani.

Derimagem Diagnóstico Especializado em Radiologia por Imagem S/C Ltda
1. A Derimagem tem exatamente o mesmo objeto social da Plani.
2. Trata-se, igualmente, de terceirização da atividade-fim da Plani.
3. Os prestadores de serviços figuram como contribuintes individuais (trabalhadores
autônomos) e os documentos fiscais emitidos (notas fiscais/recibos) são seqüenciais, o
que demonstra a exclusividade da prestação de serviços para a Plani.

Apensamento de processos
Aos presentes autos encontram-se apensados os seguintes lançamentos fiscais, cujas bases
de cálculo são as mesmas do processo principal:
1. Processo n°. 13864.000291/2009-64, DEBCAD 37.221.442-8, relativo às contribuições
de terceiros/outras.
2. Processo n°. 13864.000288/2009-41, DEBCAD 37.221.443-6, relativo às contribuições
de segurados.

Fundamentos da Impugnação
Competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para reconhecer e
caracterizar o vínculo empregatício A Auditora-fiscal teria "extrapolado a sua
competência", ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, já que tal competência,
se existe, não seria de "um simples fiscal", mas sim da Justiça do Trabalho.
Ressalva as disposições do art. 3° da CLT e sustenta que a prática teria infringido o
"princípio da segurança jurídica".
O procedimento teria, também, suprimido o direito ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa.
Menciona o Parecer MPS/C3 172/92.
Ressalva a existência de "disposições legais ou contratuais específicas", seja em relação
às partes (Impugnante, trabalhadores e empresas às quais estão vinculados), assim como
quanto à terceirização e às cooperativas.
Ressalva, também, a aplicação do princípio da legalidade que vincula a Administração
Publica e transcreve as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e art. 2° da Lei
9.784/1999.
Conclui que, "... enquanto aos particulares é permitido fazer tudo o que a lei não proíba,
aos entes públicos e seus agentes, ao contrário, só é permitido fazer aquilo que a lei
expressamente autorize, e não há qualquer norma legal, que autoriza um simples fiscal,
com todo o respeito que a função merece, a tomar o lugar da Justiça do Trabalho, e
julgar uma relação contratual, fixando se a mesma é de emprego ou não ...".
Por tais razões, requer a anulação do lançamento fiscal.

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
Destaca que do próprio Termo, "... tendo ficado expressamente ressalvado em referida
ata que a assinatura daquele termo não implicava em reconhecimento de qualquer
irregularidade quanto às contratações ...".
Reitera a incompetência do Auditor-fiscal de declarar a existência de vínculo
empregatício.

Brascoop — Cooperativa de Trabalho do Brasil
Nega que a Plani utilizava a Brascoop para contratar pessoal. Afirma que a Brascoop era
regularmente constituída e, inclusive, prestava serviços para outras empresas.
Não obstante fazer triagem, para identificar se os cooperados se enquadravam nos seus
"padrões de atendimento" e fixar "padrões e horários a serem obedecidos", declara que a
prestação de serviços era realizada pelos cooperados associados à Brascoop, que realizava
os devidos controles, "... através de seu gestor na empresa, no caso, o também cooperado
Sr. Antonio Carlos Messias, prestador de serviços na área gerencial, o que foi
desconsiderado indevidamente pela fiscalização ...".
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

O controle a que eram submetidos os "cooperados" objetivava o "controle da entrada e
saída para controle administrativo de conferência das faturas enviadas ..., calculadas
sobre o montante de horas de serviço utilizadas ...", não constituindo absolutamente
controle da Plani sobre os prestadores de serviços.
Requer, então, a declaração da nulidade, ou "subsidiariamente a improcedência do auto".

Tec Rad S/C Ltda
Quanto à Tec Rad, declara que é uma empresa regularmente constituída, na qual a Plani
jamais teve participação: "... A impugnante não poderia ter criado a referida empresa se
nunca foi sócia da mesma, assim como não poderia impor a entrada ou saída de
qualquer sócio nela".
Segue, "O que a defendente tinha era um contrato de prestação de serviços com a
referida empresa, que prestava tais serviços através de seus sócios e através de
profissional autônomo contratado pela mesma ...".
Transcreve cláusulas do respectivo contrato de prestação de serviços, acentuando as
autonomias societária, profissional e técnica entre as partes e a falta de subordinação entre
a Plani e o pessoal utilizado.
Assevera, ainda, "A Impugnante não pode ser considerada empregadora dos sócios da
empresa TecRad, pois não admitiu, assalariou ou dirigiu a prestação de serviços dos
mesmos, que sempre foram, sócios da empresa contratada e se entendiam diretamente
entre eles sobre todos os aspectos da prestação de serviços contratada ...".
Requer a realização de perícia técnica e fiscalização na empresa Tec Rad, para
constatação da autonomia administrativa e fiscal desta. Afirma que apresentará os
quesitos ao final.
Acrescenta que "... posto que havia a prestação de serviços pela Tec-Rad e ou seus sócios
para outras empresas, inclusive sendo alguns deles, funcionários concursados de alguns
órgãos públicos, conforme documentos que instruem a presente" [destaques no original].
Passa a discutir o problema da prestação de serviços em relação à "atividade fim" ou
"atividade meio", e às caracterizações do que sejam tais atividades. Afirma, "Deste modo,
resta evidente, que o exame é simplesmente um meio para a obtenção cio diagnóstico,
não se confundindo assim de modo algum com a atividade fim da defendente, e não sendo
atividade fim, pode perfeitamente ser terceirizada" [destaques no original].
Concluindo, em face da alegada incompetência do Auditor-fiscal para identificar vínculo
empregatício (do que resultaria a nulidade) e considerando que, "... já que no mérito
também não há que se falar em empregados", requer alternativamente a declaração da
improcedência do lançamento.

Derimagem Diagnóstico Especializado em Radiologia por Imagem S/C Ltda
Sobre a Derimagem e quanto às questões relativas à atividade fim, reitera os argumentos
anteriormente apresentados para a empresa Tec Rad.
Trata-se, segundo alega, de "... uma empresa legalmente constituída e que mantinha
contrato de prestação de serviços com a ora impugnante, serviços estes que eram
prestados tanto por um dos sócios da mesma como por profissionais por ela contratados
e que não tinham qualquer relação direta com a impugnante ... que alguns inclusive
prestavam serviços não só a Derimagem, como a outras empresas ...".
Segue, "... não havendo qualquer demonstração por parte da fiscalização, à exceção das
indevidas deduções e interpretações da própria fiscalização, acerca da existência de
qualquer irregularidade ou ingerência da ora defendente ...".
Nega a utilização de equipamentos comuns à Plani e à Derimagem para controle das
jornadas de trabalho, sustentando que cada uma dispõe de meios próprios para controle de
seu pessoal, cabendo à Plani tão somente a prerrogativa de exigir a reposição de pessoal
eventualmente faltante.
Ressalva a caracterização da contratação através do contrato específico de prestação de
serviços.
Nega que tenha admitido, assalariado ou dirigido a prestação de serviços dos profissionais
que tenham prestado serviços através da Derimagem.
Para realçar a versão de que se trata de uma outra empresa, autônoma, menciona a
realização de operações que demonstrariam a obtenção de "lucro" pela Derimagem.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

Junta cópias de documentos, com os quais pretende demonstrar o funcionamento da
Derimagem com a ativa participação nas atividades administrativas da empresa da esposa
do sócio/prestador de serviços, também sócia da empresa.
Pretende, assim, evidenciar o efetivo funcionamento autônomo da Derimagem.
Apresenta documentos, relativos ao prestador de serviços "Israel", mencionado pelo
Relatório Fiscal, e "... que o mesmo forneceu à ora impugnante cópias de diversos
documentos seus, os quais demonstram à evidência a total independência da empresa
Derimagenz na prestação de serviços contratada, inclusive fornecendo treinamentos,
conforme correspondências assinada pela empresa através de seu sócio e sua sócia..."
[sie].
Informa que a Derimagem teria inclusive um "manual próprio de qualidade no
atendimento".
"Justifica" a circunstância de que as empresas Tec Rad e Derimagem "... não possuir bens
ou estar estabelecida no endereço de seu contador ou residencial do sócio, não
descaracteriza ... o seu caráter empresarial ... vez que como é notório, em empresas de
prestação de serviços ... a principal ferramenta de trabalho é a própria capacidade
humana, não necessitando a empresa, de um estabelecimento próprio para o
desenvolvimento de suas atividades ....".
Nega que estejam presentes os requisitos do artigo 3° da CLT quanto à caracterização do
vínculo empregatício.

Requerimentos
Requer:
1. Exame pericial, apresentando os seus quesitos.
2. A oitiva das testemunhas que enumera (Gime Leal Abdala Lima e Antonio Carlos
Messias), "... para comprovação do quanto alegado acerca da inexistência de relação de
emprego ...".
3. A realização de "... fiscalização federal bem como perícia contábil ...", nas prestadoras
de serviços Tec Rad e Derimagem, "... e nas pessoas físicas de seus sócios, para
comprovação da efetiva atividade empresarial das mesmas conforme fatos já descritos
...". Indica assistente para a perícia: Sr. Sérgio Juliano dos Santos e formula quesitos.
4. Finalmente, a expedição de oficio, à "... Delegacia do Trabalho de São José dos
Campos para que apresente cópia da íntegra dos autos do processo administrativo
correspondente ao Auto de Infração 013530232 para que se tenha nestes autos todos os
elementos relativos aos serviços prestados pela cooperativa Brascoop."

Processos apensados
Nos processos apensados — n°. 13864.000291/2009-64 (DEBCAD 37.221.442-8) e
processo n°. 13864.000288/2009-41 (DEBCAD 37.230.928-3) — as respectivas
impugnações repetem os mesmos argumentos e requerimentos apresentados com o
processo principal, devendo, por isso, ser analisadas simultaneamente com a impugnação
do processo principal.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/CPS decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2007
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCARACTERIZAÇÃO
DE AUTÔNOMOS, DE COOPERADOS E DE EMPRESÁRIOS.
CARACTERIZAÇÃO
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
COMPETÊNCIA DO AFRFB
A identificação da real natureza do vínculo que se forma entre o
contratante e o prestador de serviços é relevante (mais do que isso, é
necessária), para que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
constate (ou não) a ocorrência de fato gerador de contribuições
previdenciárias, não podendo aceitar passivamente a "classificação" que o
contribuinte dê, especialmente quando é possível identificar circunstâncias
que apontem a existência de relação de emprego. Jurisprudência reiterada
do STJ.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE
A realidade prevalece sobre a forma. No âmbito das relações de trabalho,
havendo divergência entre a forma como os serviços são contratados
(contratos e documentos) e a realidade (a forma como os serviços são
realmente prestados), aquilo que ocorre na realidade deve prevalecer em
relação àquilo que as partes tenham formalmente pactuado.
CARACTERIZAÇÃO DE COOPERADOS COMO EMPREGADOS
Empregados "transformados" em cooperados, que continuam exercendo as
mesmas atividades, nas mesmas condições. Contratação irregular (seja
quanto às funções exercidas pelos cooperados - na atividade-fim da
contratante, seja quanto à forma de pagamento, realizados diretamente aos
cooperados). Devem ser considerados empregados.
CARACTERIZAÇÃO DE "SÓCIOS" DE PESSOAS JURÍDICAS
PRESTADORAS
DE
SERVIÇOS
COMO
EMPREGADOS
DA
TOMADORA DOS SERVIÇOS
Os sócios de pessoa jurídica, prestadora de serviços, considerados
empregados da tomadora. Prestadora de serviços constituída por ex-
empregados da tomadora, para a qual continuaram a exercer as mesmas
atribuições, cujas atividades constituem justamente a atividade-fim da
contratante. Os serviços executados exatamente da mesma forma e
condições de quando os "sócios" eram empregados da tomadora, que se
constituía a única cliente da prestadora de serviços.
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS
Identificados processos trabalhistas, nos quais os ex-empregados,
convertidos em "sócios" relatam detalhes das relações contratuais com a
tomadora de serviços e pleiteiam reconhecimento de vínculo empregatício.
CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

O conjunto de fatos apurados permite identificar os requisitos
determinantes do vínculo empregatício: a onerosidade, a pessoalidade e a
subordinação.
FASE PROBATÓRIA
No processo administrativo, a realização de provas e a fase probatória são
regidas pelos artigos 16 e seguintes do Decreto 70.235/1972.
Indeferimento de provas, fundamentadamente consideradas desnecessárias
ou cujos fatos encontram-se devidamente provados nos autos.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
FATOS
Que ocorreu atuação da empresa para cobrança , de contribuições,
previdenciárias fundamentadas no art. 22, 1 da Lei n° 8212/91 e 12, 1,
parágrafo único e 201 do Decreto n° 3048/99, por considerar, como
empregados da recorrente todos o; trabalhadores que prestaram serviços à
mesma através das empresas TEC RAD, DERIMAGEM e BRASCOOP
Cooperativa de Trabalho do Brasil, entendendo assim, quanto à primeira
empresa que se trataria de terceirização de atividade fim da ora recorrente,
dada por indispensável ao seu objetivo social, quanto à segunda, porque
haveria exclusividade na prestação de serviços e quanto à cooperativa, pela
existência de subordinação e manutenção de condições anteriores;
Que a caracterização do vinculo empregatício poderia ser apurada pelo
AFRFB, que teria competência para tanto, sob o argumento de que a
realidade prevalece sobre a forma, pelo que os cooperados e sócios das
empresas Prestadoras de serviços e demais prestadores de serviços da
mesma, seriam, todos eles, empregados da ora recorrente, o que estaria
comprovado diante do conjunto dos fatos, provas e dos processos
trabalhistas apurados, entendendo, que em todos os casos estariam
presentes os requisitos determinantes para o vínculo empregatício: a
onerosidade, a pessoalidade e a subordinação;

DA COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL PARA RECONHECER E CARACTERIZAR O
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Que a efetiva competência para se declarar a existência ou não de vínculo
empregatício é de fato e de direito da Justiça do Trabalho, sendo certo 'que
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

a conclusão da fiscalização não se sobrepõe de modo algum ao
entendimento da Justiça do Trabalho;
Que em processo trabalhista movido por Claudio Donizete dos Santos
(Processo -n° 01053-2007-045-15-00-1), sócio da empresa TEC RAD, já
em sede de Recurso Ordinário, foi reconhecida a inexistência de vínculo
empregatício com a recorrente;
Que não há como prevalecer a autuação havida, sendo certo que,
curiosamente, o Processo Trabalhista ora citado não foi mencionado em
momento algum pelo decisum, muito embora tenham sido trazidas
informações de outros processos trabalhistas, o que, infelizmente, faz
parecer que a fiscalização faz vistas grossas para o que não favorece a
arrecadação;
Que Empregado, nos termos do disposto no art. 3° da CLT, é pessoa física
que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a.
dependência deste e mediante salário, relação esta, cuja única competente
para reconhecer, nos termos do disposto no art. 114 do Constituição
Federal, é a Justiça do Trabalho, de modo que a fiscalização previdenciária
não tem competência, e, portanto, autoridade, para dizer ou fixar se uma
pessoa é ou não empregada;
Que
Fiscalizar
o
recolhimento
de
contribuições
previdenciárias
eventualmente não pagas é uma coisa, estabelecer se alguém é ou não
empregado, para fins de se cobrar ou não estas contribuições, é outra
totalmente distinta, que além de afrontar princípio basilar de nosso
ordenamento jurídico que é o da segurança jurídica, daria poderes à
fiscalização de decisão sem o devido processo legal ou contraditório e
ampla defesa;
Que há que se invocar o próprio princípio da primazia da realidade alegado
no acórdão recorrido, posto que de acordo com o já reconhecido pela
Justiça do Trabalho se qualquer dos requisitos legais para a caracterização
do vínculo empregatício não estiver presente na relação existente, não há
que se falar em vínculo empregatício;
Que deve ser respeitada e acolhida a posição da Justiça do Trabalho, que
se sobrepõe ao entendimento da fiscalização, e que já reconheceu a
inexistência, de vínculo empregatício, sendo certo que referido
entendimento será seguido nos demais processo trabalhistas em
andamento;

DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Que recorrente não "preferiu atender" às exigências do Ministério Público
do Trabalho, mas para evitar possíveis transtornos à sua atividade e até
mesmo próprios profissionais envolvidos na questão, não lhe tendo sido
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

dada a possibilidade de alteração dos termos do referido Ajuste de
Conduta n° 3413 - PI n° 26014/2006-40, o mesmo foi assinado e
cumprido, tendo sido aposta, contudo e por este motivo, a ressalva- de que
a assinatura daquele termo não implicava em reconhecimento de qualquer
irregularidade quanto às contratações até então em vigor;
Que não há que se falar, portanto, em eventual reconhecimento de vínculo
de emprego com quem quer que seja que tenha prestado serviços em data
anterior à assinatura do referido termo;

DA BRASCOOP
Que o fato de atualmente terem sido contratados pela recorrente diversos
funcionários que antes eram cooperados e lhes prestavam serviços nessa
condição, não implica de modo algum que sempre tenham sido
empregados da recorrente, tampouco implica em confissão de
irregularidades;
Que a recorrente pagava as faturas que lhe eram enviadas pela
Cooperativa, e, em alguns casos efetuava depósitos à pedido da
cooperativa, devendo-se esclarecer ainda, que se tais prestadores tivessem
de fato qualquer vínculo com a ora recorrente, receberiam todos a mesma
remuneração de acordo com o piso salarial da suas respectivas categorias,
o que não era o caso;
Que os pagamentos diretos se referem a algumas atividades realizadas
esporadicamente por alguns profissionais extra contratuais, ou seja, fora da
atividade contratada via Cooperativa, o que não caracteriza de modo
algum o vínculo pretendido pela fiscalização;
Que a recorrente possuía desde março/2003 um Contrato de Transferência
de Atividade com a BRASCOOP COOPERATIVA DE TRABALHO DO
BRASIL para prestação de serviços na área de saúde da ora defendente nos
termos dos artigos 30, 4° e 80 da Lei Federal n° 5764/71, incluindo
atendimento de pacientes conveniados ou não, dentro dos padrões
estabelecidos pela defendente, desde a recepção, limpeza e administração
colhendo os dados necessários como senha para atendimento,
preenchimento de guias, efetuando a digitação de laudos (relatórios), até a
realização dos exames;
Que é possível às Cooperativas, através dos seus Cooperados, executarem
serviços variados para empresas tomadoras;
Que um dos benefícios da flexibilização de mão-de-obra é a possibilidade
de alternância, na substituição de tomadores cooperados, sem que a
atividade sofra solução de continuidade e também sem os
comprometimentos da eficiência do processo operacional. Substitui-se um
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

trabalhador por outro, que vai desempenhar as atividades a mesma
eficácia, dando mais agilidade na movimentação da mão-de-obra;
Que que a fim de otimizar suas atividades, terceirizou aquelas que não
diziam respeito diretamente à atividade fim, fornecendo apenas os meios
para que a mesma pudesse exercer a sua atividade fim que é a de
diagnóstico médico e não de atendimento ou realização de exames;
Que quem exercia tais atividades era a cooperativa através de seus
cooperados, não havendo do modo algum que se falar em contratação de
cooperados e não da cooperativa;
Que embora não fizesse a seleção de pessoal, a recorrente procurava
apenas saber quem eram as pessoas que estavam prestando serviços em
suas dependências, podendo perfeitamente entender que uma ou outra não
se encaixava em seus padrões de qualidade e solicitar à cooperativa a
substituição da mesma;
Que o simples fato de a ora recorrente fixar padrões e horários a serem
obedecidos não implica de modo algum no preenchimento dos requisitos
previstos no art. 3o da CLT;
Que todos os profissionais que prestam serviços dentro de suas
dependências precisam ser identificados, cumprindo neste ponto apenas
esclarecer que todos os prestadores de serviço cooperados possuíam
identificação da cooperativa. Utilizavam também uma identificação da
recorrente, exatamente por estarem prestando serviços em suas
dependências, adotando assim apenas o padrão visual utilizado pela
mesma;
Que não havia relação direta de subordinação entre os cooperados e a ora
recorrente, que se dirigia à cooperativa através de seu gestor na empresa, o
também cooperado Sr. Antônio Carlos Messias, quem transmitia as
coordenadas aos prestadores de serviço em questão;
Que não há subordinação pois é direito de qualquer contratante de serviço
verificar se o que foi contratado está sendo efetivamente cumprido, sendo
que a distribuição de serviços não implica também em desvirtuação do
conceito, posto que independentemente da autonomia, qualquer prestador
de serviço, em qualquer área e de qualquer modo, precisa saber o que
fazer, quais as suas atividades diárias e tudo o mais, não se confundindo tal
fato com fiscalização ou distribuição de ordens;
Que qualquer problema com a realização do serviço era comunicado ao
gestor. que tomava as providências cabíveis e até substituía o prestador
cooperado se fosse o caso e necessário;
Que com relação ao equipamento de controle de entrada e saída, era
utilizado para exatamente controlar o fluxo de pessoas das dependências
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

da recorrente, servindo referido equipamento apenas para a aferição do
ponto dos funcionários da recorrente; mas para os prestadores de serviço
terceirizados, apenas como já dito, para controle administrativo de
conferência das faturas enviadas à recorrente, calculadas sobre o montante
de. horas de serviço utilizadas, nada mais;

DA TEC RAD
Que o fato dos sócios da empresa Tec-Rad terem sido funcionários da .ora
recorrente antes de constituírem referida empresa não descaracteriza a
contratação dos serviços da referida empresa, com a qual a recorrente tinha
um contrato de prestação de serviços que eram prestados através de seus
sócios e através de profissional autônomo contratado pela mesma;
Que as atividades terceirizadas através dos contratos celebrados, referem-
se apenas às atividades meio ao exercício do objeto social da mesma;
Que o seu objeto da recorrente social é o diagnóstico médico, que
sinteticamente falando, significa, emissão de um parecer médico diante da
análise de um exame ou fato que lhe é, apresentado, sendo evidente que a
recorrente, para realizar o diagnóstico, não precisa ter ela própria realizado
qualquer exame, podendo o mesmo ser realizado em qualquer outro local;
Que o exame é simplesmente um meio para a obtenção do diagnóstico, não
se confundindo assim de modo algum com a atividade fim da defendente;
Que não havia. subordinação à recorrente e nem pessoalidade na prestação
do serviço, sendo certo que a recorrente não lhes dava qualquer ordem
direta, nem tampouco havia dependência ou salário, vez que todos os
pagamentos pela prestação de serviços realizados eram feitos única e
exclusivamente à contratada TEC RAD, baseados no número de horas de
serviços prestados, não tendo a recorrente qualquer conhecimento de como
era feita a divisão entre os sócios;
Que a dependência também não está configurada, posto que havia a
prestação .de serviço pela TEC RAD e ou seus, sócios para outras
empresas, inclusive sendo alguns deles, funcionários concursados de
alguns órgãos públicos;

DA DERIMAGEM
Que a DERIMAGEM é uma empresa legalmente constituída e que
mantinha contrato de prestação de serviços com a ora recorrente, serviços
estes que eram prestados tanto por um dos sócios da mesma, o Sr. Nelson
Rezende de Francisco, como por profissionais por ela contratados e que
não tinham qualquer relação direta com a recorrente;
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

Que alguns inclusive prestavam serviços não só à Derimagem, como à
outras empresas, o que demonstra ainda mais o .caráter autônomo e
independência de tais profissionais;
Que o contrato celebrado entre a recorrente e a Derimagem previa
remuneração por hora de trabalho, de modo que o cumprimento de horas
pela empresa contratada era de sua inteira responsabilidade, assim como, o
acerto quanto a remuneração a ser paga aos seus prestadores de serviço;
Que a recorrente nunca admitiu, assalariou ou dirigiu a prestação de
serviço dos sócios e funcionários, sendo que o proprietário da Derimagem
sempre foi sócio da mesma e se entendia diretamente com seu outro sócio,
inicialmente outro técnico e depois, com a saída do mesmo, diretamente
com sua esposa que se tornou sua sócia;
Que os sócios da referida empresa é que convencionavam todos os
detalhes sobre a prestação de serviços contratada, inclusive no que se
refere à horários e escalas de trabalho, inclusive contratando pessoas para a
prestação de serviços, tomando a recorrente conhecimento;
Que a empresa contratada tinha prestadores de serviço; para os quais
pagavam valores hora muito inferiores aos contratados com a recorrente,
ou seja, tal empresa, assim como a TEC RAD prestava o serviço
contratado através de seus sócios ou através de prestadores de serviço
contratados por ela própria e para os quais, pelo que se depreende dos
documentos que foram gentilmente fornecidos pelos mesmos e já
acostados aos autos com a impugnação ofertada, pagava 10,00 por hora
trabalhada enquanto recebia da ora recorrente o valor de R$. 22,67;
Que desde dezembro/2004, referida empresa tem como sócios o Sr. Nelson
e sua esposa Adalzira F. da S. Francisco, e não se trata de mera sócia no
papel, mas sócia efetivamente atuante, que não presta e nunca prestou
pessoalmente qualquer serviço à recorrente;
Que em relação ao prestador Israel, subordinado da Derimagem e
relacionado pela fiscalização, que o mesmo forneceu à ora recorrente
cópias de diversos documentos seus que foram juntados com a
impugnação, os quais demonstram à evidência a total independência da
empresa Derimagem na prestação de serviços contratada;
Que a empresa Derimagem possui inclusive um manual próprio de
qualidade no atendimento ao cliente, entregue aos seus prestadores de
serviço e ou funcionários, o qual inclusive era objeto de palestra
ministrada por seu sócio;
Que o fato de referida empresa não possuir bens ou estar estabelecida no
endereço de seu contador ou residencial do sócio, não descaracteriza de
modo algum o seu caráter empresarial e sua efetiva existência,
independência e autonomia, vez que como é notório, em empresas de
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

prestação de serviços, ainda mais nas de serviço intelectual ou que
envolvam profissões regulamentadas, a principal ferramenta de trabalho é
a .própria capacidade humana;
Que em relação ao Processo trabalhista movido pelo sócio Nelson Rezende
de Francisco, é de se dizer que muito embora a r. sentença proferida tenha
sido desfavorável à ora recorrente, a exemplo do ocorrido no processo
movido por Claudio Donizeti dos Santos, certamente será. reformada a r.
sentença pelo E. TRT da 15a :Região, reconhecendo-se a inexistência do
vínculo empregatício pretendido, pois a ora recorrente não pode ser
considerada empregadora das profissionais vinculados à Derimagem, pois
nunca admitiu, assalariou .ou dirigiu a prestação de. serviço dos mesmos;
Que não, havia a pessoalidade já que os serviços poderiam ser prestados
por qualquer técnico, aliás o eram, inclusive por, técnicos contratados pela
empresa e que lucrava sobre, o trabalho dos mesmos, não havendo ainda
subordinação à recorrente que não dava qualquer ordem direta,
pretendendo apenas e .tão somente o cumprimento .da carga horária
estabelecida em, contrato, nem tampouco dependência .ou salário, vez que
todos os pagamentos pela prestação de .serviços realizados eram feitos
única exclusivamente à contratada DERIMAGEM;

DA FASE PROBATÓRIA
Que as provas requeridas. poderiam e podem de todo modo comprovar as
alegações da recorrente no sentido da inexistência do vínculo empregatício
pretendido pela fiscalização, reputando-se o indeferimento das mesmas em
evidente cerceamento de defesa que não pode de forma alguma ser
admitido;
Que foi requerida i) a designação de audiência para oitiva de testemunhas,
ii) a realização de fiscalização federal bem como perícia contábil nas
empresas TEC RAD S/C Ltda., CNPJ n°65.039.547/0001-46 e
DERIMAGEM DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA
POR IMAGEM S/C LTDA., CNPJ n° 05.525.154/0001-10 e nas pessoas
físicas de seus sócios e iii) que fosse oficiada a Delegacia Regional do
Trabalho de São José dos Campos para que apresentasse cópia da íntegra
dos autos do processo administrativo correspondente ao Auto de Infração
013530232;
Que as provas requeridas poderiam elucidar sim a questão de forma
favorável à recorrente, e a negativa da produção das mesmas, caracteriza-
se em inaceitável cerceamento de defesa, sendo certo, ainda, que referida
negativa de produção de provas visa exatamente evitar a possibilidade de
serem derrubados os argumentos da fiscalização que pretende a todo custo
manter a arrecadação;
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, requer seja o presente Recurso recebido, processado e PROVIDO,
para que seja reformado o v. acórdão proferido, anulando-se os autos de infração ora em
debate, acolhendo-se o entendimento recentemente proferido pela própria Justiça do
Trabalho nos autos do Processo n° 01053-2007:045,15-00-1, reconhecendo-se a que não
há relação de emprego, ou seja, que é absolutamente inexistente o vínculo empregatício,
pelo que não há que se falar em contribuições previdenciárias sobre remuneração de
supostos empregados que assim não são de fato e de direito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
02/06/2010, conforme Aviso de Recebimento (fl. 700). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 02/07/2010 (fl. 702), é considerado tempestivo ademais de preencher os pressupostos de
admissibilidade.

DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA
Para pleno exercício das competências atribuídas ao CARF, é mister delimitar o
escopo da análise a ser conduzida no presente voto.
Ab initio, vale cotejar os fundamentos adotados em fase recursal, ante o observado
na impugnação. Com efeito, esta última restringe a tese de defesa nas seguintes razões, fl. 256:
(i) preliminar de extrapolação de competência para reconhecimento de vínculo empregatício; (ii)
mérito de incorreto enquadramento trabalhista dos sócios da TEC RAD; (iii) mérito de incorreto
enquadramento trabalhista dos profissionais ligados à DERIMAGEM; (iv) pedido de perícia
contábil na DERIMAGEM; (v) mérito de incorreto enquadramento trabalhista dos cooperados da
BRASCOOP; e (vi) da correta interpretação do Termo de Ajuste de Conduta firmado pela
recorrente.
Conquanto a peça recursal esteja assentada nas mesmas razões e pedidos
formulados em primeira instância, fl. 702, deve-se registrar a inovação observada.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

Em relação ao item (i), a impugnação adotou um tom genérico, sem concretar
situações específicas para exame individualizado. Desta forma, a insurgência se ateve a suposta
supressão da competência da justiça trabalhista; enquanto o recurso voluntário trouxe os casos
específicos do Sr. Claudio Donizete dos Santos, sócio da TEC RAD e parte no Processo no
01053-2007-045-15-00-1, e da Sra. Kelly Nascimento Marques, vinculada à BRASCOOP e parte
no Processo no 00886-2006-015-02-00-3, cujos acórdãos de recurso voluntário foram nesta
oportunidade aportados, fls. 732/748.
Neste diapasão, recorre-se ao teor do Decreto no 70.235/1972.

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que.
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)

Dado que o caso concreto incide na exceção legal do art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/1972, uma vez que o acórdão prolatado no feito trabalhista no 01053-2007-045-15-00-1
foi julgado na sessão do TRT15 de 08/09/2009, fl. 735, alguns dias depois do protocolo da
impugnação em 28/08/2009, fl. 256; os fundamentos serão considerados sem efeitos preclusivos.
Não bastasse, toma-se também o teor do art. 16, § 4o, c do Decreto no 70.235/1972
como motivação para a recepção dos documentos em tela, haja vista que se prestam a contrapor
o arrazoado da DRJ/CPS que coligiu situações de sucumbência da recorrente no sítio da Justiça
do Trabalho para compor sua motivação de decidir.
Diante disto, e com a observação de que a DRJ/CPS negou provimento à
impugnação, fica delimitado o conteúdo devolvido ao contencioso pela íntegra do recurso
voluntário.

DOS PEDIDOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL
No bojo da impugnação o requerente apresentou pedido de instrução processual,
consistente na produção de prova pericial, oitiva das testemunhas Giane Leal Abdala Lima e
Antônio Carlos Messias e diligência junto a Delegacia Regional do Trabalho em São José dos
Campos para obter acesso ao processo em que foi lavrado o Auto de Infração 013530232.
Em função da negativa da DRJ/CPS, a defesa alega nulidade causada pelo
cerceamento ao direito de defesa. Vide disciplina ditada pelo Decreto no 70.235/1972.

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito,
salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de
diligência ou perícia, se for o caso.

É cediço que o pedido de produção de provas formulado no ato impugnatório não
é um direito absoluto do pretendente, uma vez que sujeito a deliberação da autoridade julgadora.
Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 163.

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

No desempenho de suas funções, a DRJ/CPS se desincumbiu da obrigação de
motivar a negativa aos pedidos de instrução processual. Com efeito, o voto produzido contém
análise individualizada e suficiente para sustentar sua decisão, fls. 691/694, ponto a ponto,
incluídas nominalmente a diligência, a audiência e a perícia.
Vale registrar que o objetivo de toda a instrução é auxiliar na formação de
convicção por parte autoridade julgadora, a quem é dirigida; o que justifica sua prerrogativa para
determinar a prescindibilidade de uma prova, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Se dita autoridade compreende que o conteúdo amealhado é suficiente para a decisão, compete-
lhe decidir e, assim, afastar as provas prescindíveis sem prejuízo ao exercício da defesa.
Sem razão a recorrente neste tópico.

MATÉRIA CONHECIDA
DA COMPETÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Com base no entendimento de que a efetiva competência para se declarar a
existência ou não de vínculo empregatício é de fato e de direito da Justiça do Trabalho, a defesa
confronta a requalificação trabalhista promovida pela autoridade fiscal, por meio da qual lançou
CSP relativas à pessoas ligadas a empresas contratadas pela requerente.
Para esclarecimento dos fatos, compõe o grupo de pessoas objeto da autuação:
sócios da TEC RAD; contribuintes individuais relacionados com a DERIMAGEM; e
trabalhadores contratados pela BRASCOOP.
Sobre o tema, é necessário esclarecer qual o escopo legal de atuação atribuído aos
ocupantes do cargo de AFRFB.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

LEI No 10.593/2002
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I – no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:
a)
constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b)
elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;

CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

DECRETO No 3.048/1999
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.

Em compêndio, a função da autoridade fiscal abrange a identificação dos fatos
geradores, a indicação do sujeito passivo, a aplicação da lei e a determinação da matéria
tributária. Sendo assim, para maior efetividade do Direito Tributário, é inerente ao ofício a
prerrogativa de ditar aos fatos concretos a melhor interpretação que lhes couber, com vias a zelar
pelo primado da realidade substancial.
Não se trata, pois, de qualquer interferência nas competências da Justiça do
Trabalho, como sugere a parte, mas da implementação de um pressuposto básico da ação fiscal
em busca da correta definição jurídica dos fatos que lhe são opostos.
Somente assim, será lograda a justiça fiscal que decorre a imposição do melhor
direito à quem de direito, ou seja, a autoridade competente poderá determinar quem deve, o que
deve e a medida em que deve. Segue entendimento esposado pelo CARF.

CARF – 2a Seção 2a Câmara 2a Turma – Acórdão 2202-004.699 – Ago/2018
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. APURAÇÃO. COMPETÊNCIA. A fiscalização tem
competência para apontar a existência de vínculo empregatício para os efeitos de
apuração das contribuições devidas à Seguridade Social, sem que isto configure, sob
qualquer perspectiva, invasão à competência da Justiça do Trabalho.

Debruçada sobre as teses trazidas pelo recurso, a DRJ/CPS se manifestou
pertinentemente a respeito, fl. 654.

Ora, inclusive considerando essas possibilidades e conforme expressas disposições
normativas, cabe justamente ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil a indeclinável
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

imposição legal de investigar, no âmbito de suas atribuições, o fiel cumprimento pelo
contribuinte das suas obrigações tributárias.
Por isso, ao fiscalizar, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, para “ constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar
a matéria tributável ..." (conforme estabelece o já transcrito artigo 142 do CTN), analisa o
fato, à luz da legislação tributária, procurando classificá-lo precisamente, buscando sua
essência, suas características reais, sua verdadeira natureza, independentemente da
aparência com a qual o Contribuinte o revestiu ou do nome que lhe atribuiu.
A identificação da real natureza da relação ou vínculo que se forma entre o contratante e o
prestador de serviços — empregador/empregado, contratante/"trabalhador autônomo" ou
contratante/cooperativa/cooperado — é relevante (mais do que isso, é necessária) para
que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil constate (ou não) a ocorrência de fato
gerador de contribuições previdenciárias, não sendo minimamente razoável que deva
aceitar passivamente a "classificação" ou o "enquadramento" que o contribuinte dê,
especialmente quando é possível identificar circunstâncias que apontem claramente no
sentido da existência de uma relação de trabalho claramente diferente daquela
aparentemente presente.

Pelo exposto, não acolho dos fundamentos do apartado.

DAS CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
Antes de deflagrar as análises individualizadas de cada terceirizada arrolada pela
fiscalização, é válido destacar que o escopo dos autos está condensado em planilha do Relatório
Fiscal do AI, fls. 67/153, onde estão estruturados os dados levados ao lançamento a partir dos
parâmetros competência, origem (terceirizada), nome do empregado, função, remuneração e
contribuição apurada.
Ali, a partir dos dados coletados em instrução, mês a mês a autoridade fiscal
descreveu quais seriam os empregados atados a recorrente para fins previdenciários,
classificados por empresa terceirizada.
Pelo teor apresentado, dita planilha individualiza os trabalhadores em situação
irregular. Uma vez que não consta dos autos a impugnação específica de qualquer nome, ficam
caracterizados os requisitos da pessoalidade, habitualidade e onerosidade para fins de
identificação da relação laboral.
Por sua vez, o requisito da subordinação é demonstrado pela constatação acerca da
submissão de controle de ponto e pelo uso de identificação fornecida pela empresa, fatos
abordados pela fiscalização e pela DRJ, como se verá no seguimento do voto, além de serem
reconhecidos pela própria peça recursal quando tenta apresentar justificativas para tais práticas,
fls. 708 e 709.
Esclareça-se que tais justificativas, quais seja, padronização de imagem de
atendimento e apuração de horas para liquidação junto as interessadas não ilidem as convicções
formuladas pela autoridade lançadora.
Como dito acima, uma vez concedido o contraditório e a ampla defesa por meio
da regular ciência dos fatos à recorrente, e com fundamento no instituto da preclusão insculpido
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, a análise adiante não tratará da situação particular de
qualquer trabalhador não expressamente suscitada na peça impugnatória. Ressalva feita aos
casos de reclamatórias trabalhistas aportados junto com o presente recurso.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Prossigamos o voto.
DA TEC RAD
Com relação a situação atinente aos vínculos derivados do contrato mantido com a
empresa TEC RAD, é válido transcrever o relato contido no Relatório Fiscal do AI, fl. 61.

3.1 Vários trabalhadores empregados da empresa, que desempenhavam a função de
serviços de radiologia, tiveram rescisão como empregados e seus serviços foram
contratados através da empresa TEC RAD) S/C LTDA — CNPJ 65.039.547/0001-46,
onde passaram a figurar como sócios -desta empresa. A empresa Tec Rad passou a ter
quinze sócios, todos técnicos em radiologia. Note-se que, conforme análise das notas
fiscais emitidas pela Tec Rad, esta prestava serviços somente para a Plani. Verificou-se
também, que apesar da atividade da Plani estar relacionada com Radiologia, esta não
possuía nenhum técnico de radiologia como empregado. Portanto constata-se que esta
terceirizou a atividade fim, ou seja, indispensável ao exercício do objetivo social.

A autoridade fiscal apurou uma migração de empregados da recorrente para uma
nova empresa, pela qual na qualidade de sócios voltaram a prestar serviços para aquela.
Diante disto, a defesa assenta sua tese em pontos como, fl. 712: (i) a
insignificância probatória do fato de os colaboradores terem pertencido aos quadros da
recorrente; (ii) as atividades terceirizadas dizem respeito tão somente à atividades meio; (iii) o
verdadeiro propósito corporativo é o diagnóstico médico, não a realização de exames; (iv)
inexistia subordinação e dependência dos terceirizados face a recorrente.
Entretanto, os conjunto probatório trazido pela DRJ/CPS é robusto, o qual
confirmo e adoto como razão de decidir com base no art. 57, § 3o do RICARF para o caso da
TEC RAD e, também, para os dois próximos, da DERIMAGEM e da BRASCOOP.

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.

Em primeiro grau, a DRJ/CPS analisou o caso da TEC RAD, fl. 671.

Os sócios da Tec Rad foram considerados, no lançamento fiscal, empregados da Plani
porque aquela empresa foi constituída por quinze ex-empregados desta, para a qual
continuaram a exercer as mesmas atribuições: técnicos em radiologia, cujas atividades
constituem justamente a atividade-fim da contratante. Além do mais, consta também do
Relatório Fiscal que os serviços eram executados exatamente da mesma forma e
condições de quando os "sócios" da Tec Rad eram empregados da Plani.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

Ainda, e para tomar mais clara a relação entre a Plani, a Tec Rad e os prestadores de
serviços, acrescente-se que, da análise das notas fiscais emitidas pela Tec Rad, constatou-
se que a Plani constituía a única cliente da Tec Rad.

Na continuidade de voto, o julgador de piso apresenta um estudo em que compara
a cronologia dos fatos relativos a constituição societária da TEC RAD e os vínculo empregatício
mantido com a recorrem. Daí, são logradas as seguintes conclusões, fl. 675: a) 12 pessoas
efetivamente mantiveram contrato de trabalho com a recorrente, antes de se tornarem sócios da
TEC RAD; e b) 9 sócios da TEC RAD foram readmitidos pela recorrente, em 01/10/2007,
durante o prazo para regularização estabelecido pelo TAC assinado com o MPT.
Para corroborar sua convicção acerca do acerto da ação fiscal, a DRJ/CPS
colaciona ainda a reclamação trabalhista no 00437-2006-013-15-00-1, na qual a recorrente e a
TEC RAD constam como reclamadas, e em que foi reconhecido o vínculo trabalhista com o
Paulo dos Santos Costa Júnior por ocasião do recurso ordinário, fl. 676.
Por fim, aquele colegiado concluí, fl. 679.

Assim, também em relação ao levantamento "EIT — Empreg Irregulares Tec Rad", se
confirmam as assertivas do Relatório Fiscal, inclusive em razão dos desdobramentos
decorrentes de reclamatórias trabalhistas, ficando claramente demonstrados os motivos
que levaram ex-empregados da Plani a constituírem empresas, para, desta forma, lhe
prestarem serviços, com exclusividade; serviços estes, alias, relacionados à sua própria
atividade-fim.
Por outro lado, ainda que possa ter havido alguma mudança, ao longo do tempo, quanto à
forma de se calcular a remuneração dos serviços prestados, consta efetivamente que
aquela era determinada em relação a cada um dos prestadores de serviços, com base nas
respectivas quantidades de dias/horas/plantões trabalhados, procedimento este constatado
pela Auditora Fiscal, devidamente confirmado pelas reclamatórias trabalhistas, como se
viu, em relação ao ex-empregado Paulo e, adiante, se verá, em relação ao ex-empregado
Nelson Rezende de Francisco.

Vislumbra-se que no caso posto os elementos apontam para o uso contumaz da
terceirização com foco na obtenção de vantagens ligadas a redução da carga fiscal.
Enfim, trata-se de um farto arcabouço probatório baseado em elementos
circunstanciais e documentais, que apontam para o uso indevido terceirização, com o fito
exclusivo de reduzir a carga fiscal incidente sobre os serviços contratados.
Sem nada a acrescentar ao acórdão paradigma, rejeito os fundamentos deste
apartado.

DA DERIMAGEM
Sobre a DERIMAGEM, assim descreve o Relatório Fiscal do AI, fl. 61.

3.2. Também encontramos situação similar para a prestadora de serviços DERIMAGEM
DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA POR IMAGEM S/C LTDA —
CNPJ 05.525.154/0001-10, onde todos os trabalhadores aparecem como contribuintes
individuais autônomos, com emissão de Notas fiscais/recibos por serviços prestados, com
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

numeração seqüencial, o que demonstra trabalhos exclusivos ao sujeito passivo. Note-se
que o objetivo social da Derimagem é o mesmo da Plani, ou seja, diagnósticos médicos
por imagem.

Neste tocante, a recorrente intenta afastar a tributação com base nas seguintes
razões, fl. 718: (i) os serviços prestadores à recorrente ocorriam tanto por meio do sócio Nelson
Rezende de Francisco, como por outros contratados; (ii) alguns colaboradores, contribuintes
individuais, prestação serviços a outras empresas; (iii) a remuneração acertada entre a recorrente
e a DERIMAGEM era contada por hora de trabalho; (iv) os detalhes da operacionalização dos
serviços, como escala de pessoal, era defino pela DERIMAGEM; (v) a remuneração oferecida
pela DERIMAGEM aos colaboradores era inferior ao pagamento recebido da recorrente; (vi) a
DERIMAGEM possui manual próprio de qualidade no atendimento ao cliente; (vii) a
inexistência de sede própria era irrelevante para os fins do presente processo; e (viii) inexistia
pessoalidade na prestação de serviço.
Por sua vez, a DRJ/CPS inicia sua análise com o exame do histórico societário da
DERIMAGEM, fl. 679, por meio do qual indica a presença constante de Nelson Rezende de
Francisco, acompanhado de Assis de Oliveira, logo substituído pelo cônjuge, Adalzira Ferreira
da Silva Francisco.
Na condição de sócio permanente no período de interesse, há a indicação nos
autos da reclamação trabalhista no 00659000-69.2008.5.15.0045, cujo reclamante é justamente o
Sr. Nelson Rezende de Francisco, fl. 680. O voto da DRJ/CPS trás trechos em que são
confirmadas as práticas reveladas na reclamação trabalhista no 00437-2006-013-15-00-1,
abordada acima.

Em 25/05/1995, juntamente com outros ex-empregados da Plani, foi "... obrigado a
assinar e participar do quadro societário da empresa TEC RAD ..., tornando,
aparentemente, sócio desta, ... com Capital fornecido por esta e a serviço desta".
Segue, "... realizava trabalhos de um funcionário comum, pois, além de nada ter
fornecido para o capital societário ... cumpria horário pré-estabelecido, sendo pago
pelas horas trabalhadas, tinha cartão ponto 'fl. 50) ...".
E, ".... era subordinado total e completamente a Reclamada, tal se faz verdade que outros
supostos sócios eram verbalmente repreendidos, quando não realizavam suas funções
conforme determinação e exigências da Reclamada".
Junta cópia de comprovante de "... empréstimo concedido pela Reclamada ao
FUNCIONÁRIO NELSON REZENDE DE FRANCISCO assinado pelo responsável Dr.
Evandro ..., ora diretor da Reclamada" [destaques no original].
Afirma existir outras reclamatórias trabalhistas, sejam de supostos sócios da Tec Rad ou
da Derimagem, que resultaram no reconhecimento do vínculo empregatício com a Plani,
inclusive com a imposição da obrigação da regularização dos registros em carteira de
trabalho.
Menciona, como prova da subordinação, a implantação de "programa de monitoramento
das ligações recebidas e chamadas". E afirma que "... esta empresa foi constituída
apenas e tão somente com o intuito de burlar as leis trabalhistas".
(...)
Declara que em 2003 foi obrigado a "sair" da Tec Rad e constituir a Derimagem.
Entretanto, os trabalhos eram prestados na mesma condição (de empregado), não obstante
a adoção de procedimentos que objetivavam desfigurar a real natureza da relação, como a
realização de depósitos bancários dos pagamentos devidos em conta corrente da
Derimagem.
Ressalva que a empresa constava funcionar em ex-endereço residencial do reclamante e
que "... realizavam suas funções nas dependências da Reclamada e para esta, utilizando-
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

se de toda parte física e de todos os maquinários necessários para a realização das
funções pela Reclamada exigida".
Acrescenta que, com o procedimento pretendia-se "burlar a lei", "... mas na verdade a
empresa agia da forma em que a Reclamada impunha". Inclusive, "para fraudar a lei",
"preparou contrato de prestação de serviços". E, mais: "... os valores pagos pela
Reclamada, eram exatamente as horas trabalhadas por todos os funcionários incluindo
pretensos 'sócios', mais impostos, sendo excluído dos depósitos os pedidos de
empréstimos. descontos de assistência médica ...".
(...)
Encontram-se aqui presentes os elementos, os fatos e circunstâncias já relatados, em parte
pelo próprio Relatório Fiscal e mais detalhadamente na reclamatória trabalhista de Paulo
dos Santos Costa Junior: ex-empregados que, para continuar trabalhando, são obrigados a
constituir empresas; mas que permanecem prestado o mesmo serviço — são técnicos em
radiologia — no mesmo local; com exclusividade para o mesmo contratante; sem dispor
de instrumentos próprios de trabalho; sendo sócios de uma empresa, para a qual não
concorreram na constituição do capital social e que apenas formalmente se encontra
estabelecida em determinado endereço; com sua remuneração determinada pelas
horas/dias (ou plantões) executados.

Em consonância com o esforço empreendido para justificar sua posição, a
DRJ/CPS recorre a outra reclamação trabalhista, a de no 0061700-70.2006.5.15.0083, cuja
reclamante é a Sra. Ivanilda da Silva Moraes. Sem maiores transcrições, tem-se que a vertente
carreada é idêntica a das outras reclamações supra citadas e, assim, concluiu o julgamento de
piso sobre dito feito, fl. 684.

Estão claramente identificados na sentença judicial, portanto, não apenas as
irregularidades quanto à "formalização" do contrato de trabalho entre a reclamante e a
Derimagem, mas também, as irregularidades quanto à "formalização" da relação
contratualentre a Derimagem e a Plani.
(...)
Vale a pena mais uma vez ressaltar que, justamente de acordo com o entendimento
esposado pela Impugnação e não apenas com base na convicção de "um simples fiscal",
as práticas dissimulatórias do contribuinte, quanto à caracterização e formalização do
vínculo empregatício, foram declaradas pelo Juiz de primeira instância, foi confirmada
pelo Tribunal Regional do Trabalho e integralmente mantida pelo Tribunal Superior do
Trabalho. Em muito boa companhia encontra-se, portanto, a Auditora Fiscal notificante!

Os fatos que envolvem a DERIMAGEM possuem nuances próprias, uma vez que
envolvem não apenas componentes do quadro societário, mas, também, prestadores de serviços
autônomos disponibilizados para atender a recorrente. De toda sorte, isto não ilide a essência da
conduta voltada para frustrar os interesses da fazenda nacional, pelo abuso que a prática
representa.
Em primeiro lugar, os fatos levados à reclamação trabalhista que envolve o sócio
da DERIMAGEM, por si só, já expõe a fragilidade em que foi estruturada a terceirização de
serviços sob exame.
Ademais, quando procura dissociar as atividades de exame e diagnóstico, sobre o
pretexto de que o desempenho desta poderia ser realizado autonomamente, a recorrente se olvida
de que a DERIMAGEM, assim como a já analisada TEC RAD, sequer possuíam os
equipamentos necessários para seu ofício.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

Ou seja, não havia nem endereço e muito menos aparato para a realização de
exames, a matéria-prima para a atividade diagnóstica. Em contraste, as terceirizadas se valiam do
capital da recorrente, associado aos recursos humanos provindos da recorrente, para atender as
necessidades da recorrente, segundo os procedimentos ditados pela mesma recorrente.
Enfim, de fato não existiam as terceirizadas.
Ressalta-se que o princípio da liberdade econômica, previsto no art. 170, III da
Carta Magna, é o fator jurídico que permite a opção pela melhor estrutura para um negócio,
desde que observados os pressupostos aplicáveis. Neste sentido, a função social da propriedade
se reveste no critério que inibe a escolha de modelos econômicos focados no desígnio exclusivo
de vantagem tributária, tal como constatado no caso em tela.
Também no caso da DERIMAGEM, não assiste razão à defesa.

DA BRASCOOP
Por fim, a autoridade fiscal relatou as circunstâncias que envolvem a BRASCOOP
no Relatório Fiscal , fl. 62.

3.3. Constatou-se também que alguns trabalhadores eram contratados através da
BRASCOOP
—
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
DO
BRASIL—
CNPJ
01.936.124/0001-46. Nesta cooperativa também iremos encontrar ex empregados, com a
associação quase imediata na cooperativa após a rescisão na Plani, continuando a exercer
as mesmas funções que exerciam como empregados, agora, na qualidade de cooperados,
mas sob as mesmas subordinações e condições de trabalho. Através de análise da
contabilidade da empresa, na conta CS - SERV.TERCEIROS —PJURIDICA,
encontramos lançamentos de pagamentos feitos diretamente aos cooperados, sem a
correspondente fatura emitida pela Cooperativa. Verificou-se ainda que estes pagamentos
eram feitos junto com o adiantamento de empregados (mesma data e tendo como
contrapartida um único depósito bancário). Exemplo: em 20/11/2006 consta no mesmo
N° de Lançamento 00015575 com crédito de R$ 23.607,00 no Banco Real S/A que
corresponde a débito de Adiantamento a Funcionários e CS — Serv. Terceiros —
Pjuridica constando no histórico apenas o nome do trabalhador. Em anexo cópia das
folhas do Livro Diário comprovando estes lançamentos.
3.4 Constatou-se que a empresa foi autuada por Auditor Fisca1 do Trabalho em
08/02/2007 (Auto n° 013530232) por admitir e manter fraudulentamente empregados sem
registro. Com base no relatório do Auditor que entrevistou os trabalhadores encontrados
nas dependências da Plani, verificou-se que tanto os contratados por cooperativa como de
prestadores de serviços possuíam subordinação à Plani, com determinação e controle de
horário (ponto) por ela, exercendo as mesmas atividades ou similares e respondendo aos
mesmos supervisores empregados da empresa. Todos os equipamentos, bem como sua
manutenção, e insumos utilizados para a realização dos serviços são fornecidos pela Plani.
Que muitos dos trabalhadores cooperados desconheciam o endereço da Cooperativa e que
nunca participaram de nenhuma reunião da cooperativa e não conheciam .nenhum de seus
dirigentes, e que foram compelidos a ingressar na cooperativa quando da seleção para o
emprego na Plani, que fazia tal exigência. Que, quem determinava o salário do cooperado,
lhe fornecia as instruções e diretrizes de serviços era a Plani. Que utilizam uniforme e
identificação apenas da Plani, não portando nenhuma identificação da Cooperativa.
Concluindo o relatório que, na realidade, a Brascoop funcionava como uma agenciadora ,
de empregos, sem nenhuma responsabilidade sobre o trabalho executado pelos
cooperados.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

3.5 Constatou-se que em 01/10/2007 a grande maioria destes trabalhadores tiveram sua
situação regularizada, sendo registrados como empregados pela Plani, conforme Livros de
Registro de Empregados apresentados e Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta n° 3413 — PI n°26014/2006-40 (cópia anexa).

Inconformada com o lançamento, a recorrente argumenta que: (i) a contratação de
ex-empregados não implica que sempre tenham sido empregados da recorrente; (ii) a
remuneração direta aos prestadores de serviço, quando acontecia, era a pedido da cooperativa ou
decorria de contratação fora do pacto com a cooperativa; (iii) as decisões contrárias não são
unanimes, havendo entendimentos contrários e a favor da intermediação; (iv) a cooperativa era
regular e prestava serviço para inúmeras empresas; (v) foram terceirizadas as atividades que não
diziam respeito a atividade fim; (vi) não havia relação de subordinação; e (vii) controles de ponto
não se prestavam para controlar jornada de trabalho, mas para apurar valor devido pelo contrato
que estava indexado ao critério de horas trabalhadas.
No voto conduzido em primeira instância, a DRJ/CPS destaca que a recorrente
contratou 67 empregados, dos quais 43 eram cooperados da BRASCOOP, em decorrência do
TAC firmado com o MPT, fl. 660.
Em outra vertente, consigna a existência de provas pagamentos direitos em favor
de 17 cooperados, fl. 663.

Outra prática incompatível com a contratação de "cooperados", através de cooperativa de
mão-de-obra é o procedimento de se realizar pagamentos não à cooperativa, mas
diretamente aos cooperados. E de tal prática há provas documentais: encontram-se
juntadas aos autos (fls. 132/134), anexadas ao Relatório Fiscal, cópias das folhas 1, 435 e
436 do Livro Diário da Plani, relativo à competência de novembro de 2006. Analisando-
se os lançamentos pertinentes a pagamentos realizados a "prestadores de
serviços"/"cooperados", constata-se que efetivamente foram realizados pagamentos
diretos a pessoas físicas, que figuravam como "cooperados" da Brascoop.

Por fim, após colacionar manifestações do TST acerca da atuação da
BRASCOOP, por meio das quais aquela E. Corte aponta a intermediação de mão de obra e
desqualifica a relação de cooperativismo, DRJ/CPS consigna, fl. 666.

Obviamente, a inexistência do vínculo empregatício está condicionada à regularidade da
existência da cooperativa e a efetiva prestação de serviços por cooperado, assim
entendido o profissional que, de acordo com o manifesto objetivo da Lei, reúne-se com
seus pares, de forma a se beneficiar da organização e do esforço coletivo.
Associar-se a uma cooperativa, cujo endereço desconhece, da qual jamais participou de
qualquer assembleia (e delas sequer teve conhecimento), na maioria das vezes para
atender exigência do potencial empregador, não atende, evidentemente, aos objetivos da
Lei 5.764/1971, mas representa, tão somente, uma tentativa, o emprego de um subterfúgio
para mascarar a relação de emprego, sob o manto do cooperativismo, que, justamente por
seus objetivos sociais, goza de benefícios — na forma de economia dos custos da
contratação. Economia esta que, no final das contas, é apropriada pelos administradores
(verdadeiros donos) da cooperativa e pelos seus "clientes" (os tomadores de serviços).
Neste jogo, ganha a "Cooperativa" (neste caso verdadeira empresa de cessão de mão-de-
obra) e o tomador de serviços (neste caso, empregador), mas perde o -cooperado"
(empregado despojado de seus direitos celetistas), a sociedade (pela frustração do
cooperativismo) e a Previdência Social (que tem suprimida sua arrecadação).
(...)
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

Destaque-se neste Acórdão outra constatação de prática indicativa do desvirtuamento da
Brascoop, enquanto cooperativa de mão-de-obra: a multiplicidade de
profissões/habilitações/capacitações profissionais dos cooperados, que levam à perda da
identidade profissional e econômica, afastando-se dos pressupostos da Lei 5.764/1971,
que objetiva claramente "... a congregação de pessoas com a mesma identidade
profissional ou sócio-econômica que desempenhem, com autonomia, sumas atividades....".

Em conclusão, o julgador de primeira instância relaciona as razões de decidir, fl.
671.

1. A Auditora Fiscal identificou a contratação pela Plani, sem solução de continuidade na
prestação de serviços, de supostos cooperados da Brascoop, ex-empregados daquela, nas
mesmas condições: exatamente nas mesmas funções e sob as mesmas condições de
trabalho, inclusive mesmas subordinações.
2. A real condição de empregados dos supostos cooperados é reforçada pela constatação,
através de registros contábeis, de pagamentos diretos da Plani aos cooperados, pelos
mesmos meios e condições em que os pagamentos eram feitos para os empregados
(àqueles assim formalmente "reconhecidos" pela Plani). As partes, nestes casos, não se
deram nem ao trabalho de emitir documento fiscal (Brascoop), pagá-lo e contabilizá-lo
(Plani).
3. Acrescente-se a estas circunstâncias a constatação de dois procedimentos formais
contra o processo de contratação de mão-de-obra da Brascoop pela Plani:
• A propositura da Ação Civil Pública n° 2003/2002, ajuizada na 9. Vara do Trabalho de
Campinas, que nas duas primeiras instâncias judiciais, concluiu pela ocorrência das
irregularidades que vem sendo perpetrada há anos pela Brascoop.
• O desfecho da fiscalização da Auditoria Fiscal do Trabalho, que culminou com a
assinatura de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (fls. 136/140),
resultando diretamente de tal procedimento a regularização (ou formalização de contratos
de trabalho) com 43 "cooperados".
4. A reiterada propositura de ações judiciais contra a Brascoop, com várias decisões —
confirmadas inclusive pelo TST — no sentido de reconhecer que a Brascoop atua, na
realidade, como intermediadora de mão-de-obra, desvirtuando, por isso, sua suposta
condição de cooperativa.

Como visto, a BRASCOOP teve sua identidade como cooperativa questionada
pela diversidade de funções que admitia e pela ausência de requisitos mínimos de operação,
como assembleias e a voluntariedade típica do cooperativismo.
Neste diapasão, serviu como veículo para a continuidade de prestação de serviço
por parte de profissionais, que perdiam o elo empregatício, mas não saiam das dependências da
recorrente.
Mais uma vez o farto conjunto probatório, enriquecido pelo posicionamento
convergente de múltiplas instituições de controle, incluída a Justiça do Trabalho, o MPT e a
fiscalização do Ministério do Trabalho, não permite tomar outra conclusão senão o acerto da
autoridade fiscal.
Sem razão a defesa também neste ponto.

Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

DAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS
Em contraponto às ponderações promovidas pela DRJ/CPS, que se valeu de
informações públicas dos sítios da Poder Judiciário sobre casos de sucumbência da recorrente em
reclamações trabalhistas para motivar sua decisão, a defesa coligiu casos nos quais alega ter
obtido êxito e que, segundo consta, confirmariam seus fundamentos.
Analisa-se, neste apartado, as implicações que cada nome citado possa produzir
individualmente na apuração feita pela fiscalização.
Trata-se das reclamações promovidas pela Sra. Kelly Nascimento Marques,
vinculada à BRASCOOP e parte no Processo no 00886-2006-015-02-00-3, e pelo Sr. Claudio
Donizete dos Santos, sócio da TEC RAD e parte no Processo no 01053-2007-045-15-00-1, cujos
acórdãos de recurso voluntário foram aportados junto a peça recursal, fls. 732 e 735.
Quanto a reclamação trabalhista no 00886-2006-015-02-00-3 promovida pela Sra.
Kelly Nascimento Marques, cujo acórdão de recurso ordinário teria afastado o vinculo
empregatício, fl. 732, ressalta-se que não consta o respectivo nome da relação de trabalhadores
em situação irregular para fins de lançamento, fl. 67. Consiste-se, pois, em um intento de prova
circunstancial pela parte, sem repercussão direta na matéria tributária apurada.
Por sua vez, o Sr. Cláudio Donizete dos Santos aparece na lista de trabalhadores
irregulares nas competências que se estendem de 01/2005 a 05/2007, fl. 67 ss. Em tempo, a
respectiva reclamatória movida contra a recorrente foi julgada em sede de recurso voluntário nos
seguintes termos, fl. 748.

Ante o exposto, decide-se conhecer dos recursos ordinários interpostos, rejeitar a
preliminar de cerceamento de defesa,, e, no mérito; prover o recurso da primeira
reclamada (Plani Diagnósticos Médicos Ltda.), para, desconstituindo o vínculo
empregatício reconhecido na Origem, revogar a condenação em diferenças salariais
decorrentes da aplicação de. normas coletivas,, verbas rescisórias (aviso prévio
indenizado, férias proporcionais com acréscimo de um terço, décimo terceiro salário
proporcional, e multa de 40% sobre os depósitos do FGTS), décimos. terceiros salários,
férias, horas extras, descansos semanais remunerados, e intervalos intrajornada não
usufruídos, além das obrigações de fazer consistentes em anotar -a CTPS e fornecer" as
guias necessárias à obtenção do seguro-desemprego e carta de apresentação; restando
expungida, também, a determinação de expedição de ofícios à Delegacia Regional do
Trabalho, à Caixa Econômica Federal, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao
Ministério Público do Trabalho. Prejudicado o exame de todas as demais questões
veiculadas nos recursos ordinários. Resta, pois, improcedente a ação.

Em que pese o êxito, não consta dos autos indicação de que a decisão do E.
Colegiado do Tribunal Regional do Trabalho na 15a Região (TRT15) tenha se revestido da
definitividade típica do trânsito em julgado. Sendo assim, diante da precariedade da decisão aqui
aportada, não acolho o caso do Sr. Cláudio Donizete dos Santos para fins de decote da base de
cálculo tributária apurada.
Antes de concluir, reporto ainda a situação do Sr. Nelson Rezende de Francisco,
sócio da Derimagem, cujo nome igualmente aparece na relação de trabalhadores irregulares nas
competências de 01/2005 a 09/2007 Com efeito, a reclamação trabalhista que move contra a
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000290/2009-10

recorrente teve julgamento de procedência em primeira instância, pelo qual foi reconhecido o
vínculo trabalhista, conforme relata o próprio recorrente, fl. 720.
Consta dos autos a petição que deu início à reclamação trabalhista movida pelo Sr.
Nelson Rezende de Francisco., fl. 557.
Todavia, a citação na peça recursal é contornada pela promessa de reforma junto
ao TRF15, o que não foi acompanhado de elementos mais robustos, ou mesmo de prova
posterior sobre o desfecho da reclamação trabalhista. Trata-se, pois, de mais uma tentativa de
fazer prova circunstancial pela parte.
Portanto, nada a modificar na matéria tributária em decorrência dos exemplos
concretos de reclamações trabalhistas trazidas pelo recorrente.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 787
DF CARF MF
Original